Tribunal: STF
Processo: RE 414963
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MULTA PREVISTA NO ART. 557, § 2º, DO CPC. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO. REQUISITO APLICÁVEL À FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.



    I – O prévio depósito da multa aplicada, com base no art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil, configura pressuposto objetivo de recorribilidade, sendo certo que a ausência do respectivo depósito inviabiliza o recurso, ainda que tenha sido interposto com o propósito de afastar a multa imposta. Requisito aplicável, inclusive, à Fazenda Pública. Precedentes.



    II – Embargos de declaração não conhecidos.